Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MP 2.176-36/2001. CUMULAÇÃO DE JUROS. PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. ENUNCIADO No 296 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. ILICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese questionam-se os critérios de cobrança de juros remuneratórios supostamente acima da média de mercado, bem como da capitalização de juros e de acumulação de encargos.
2. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os coeficientes de juros praticados pelas instituições financeiras em geral. O referido relatório é utilizado como referência para a identificação de eventual abusividade na aplicação de juros em cédulas de crédito bancário. 2.1. Logo, somente é possível a redução do percentual de juros aplicado por instituição financeira se o coeficiente estiver em descompasso com média estabelecida no relatório do Banco Central.
3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.
4. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
5. É permitida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios nos casos de inadimplemento, de acordo com o Enunciado no 472 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. É vedada a fixação de juros remuneratórios em percentual superior ao adotado para o adimplemento regular da obrigação, de acordo com o enunciado no 296 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.